Tribunal: CARF
Processo: 13603.003102/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.003102/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.575 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
TORTEC INDUSTRIA MECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/07/2007
SIMPLES. INDEFERIMENTO. ATIVIDADE VEDADA. COMPROVAÇÃO
DA REGULARIZAÇÃO DA PENDÊNCIA CADASTRAL. DEFERIMENTO
DA OPÇÃO.
A Recorrente comprovou alteração do objeto social no Contrato Social que foi
arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 09/07/2007, antes
portanto do fim do prazo para solicitação de opção, que no ano-calendário de
2007 se encerraria em 20/08/2007, e como a pendência cadastral era o único
impedimento para o ingresso da Recorrente no SIMPLES, há que ser deferido
o seu pedido de opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 02-21.568, de 12 de março de
2009, da 4a Turma da DRJ/BHE que não conheceu do recurso, por intempestivo.
A contribuinte teve indeferido o seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional,
segundo o que consta no Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES Nacional (e-fl. 13),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.003102/2007-14
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003102/2007-14

por exercer atividade vedada a optantes do SIMPLES Nacional : CNAE 2539-0/00 (serviço de
usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais).
Contra o indeferimento a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(e-fls. 2-3), onde alegou que a atividade real da empresa não condiz com o código de atividade e
que providenciou uma alteração contratual em 09/07/2007 para que identificasse a real atividade
da empresa e que também teria feito a alteração no cadastro sincronizado da RFB e que até a
apresentação do recurso ainda não tinha havido retorno por parte do FISCO.
A manifestação de inconformidade foi considerada intempestiva pela 4a Turma da
DRJ/BHE por entenderem que a contribuinte tomou ciência do Termo de Indeferimento 15 dias
após a data registrada no referido termo (03/07/2007), ou seja, no dia 18/07/2007. Como a
contribuinte protocolou a manifestação de inconformidade em 18/09/2007, não foi conhecida
pela 4a Turma da DRJ/BHE.
A autoridade administrativa considerou que a contribuinte apresentou o recurso
voluntário tempestivamente, conforme despacho da Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem (e-fl. 62).
A contribuinte, ora Recorrente, aduz na sua peça de defesa (e-fls. 25-61) que o
CNAE foi alterado pela própria Receita Federal quando houve uma mudança no sistema e que
tomou imediatamente a providência de alteração do contrato social na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais e junto ao cadastro sincronizado, e que referida alteração ocorreu em
09/07/2007, ainda dentro do prazo legal, mas que a alteração no cadastro da Receita Federal saiu
após o prazo.
Alega ainda que a atividade que era considerada impeditiva, passou a ser
permitida com a Resolução CGSN n° 20 de 15/08/2007 , pois segundo a Recorrente, não há
necessidade de profissional técnico com habilitação exigida para a prestação do serviço.
Acrescenta, por fim, que era optante do SIMPLES Federal desde 1997 até
06/2007, tendo sido excluído na migração automática para o SIMPLES Nacional , mas que em
01/01/2008 foi deferida sua inclusão no SIMPLES Nacional.
Requer ao final o provimento do recurso para sua inclusão no SIMPLES Nacional
desde 01/07/2007.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003102/2007-14

A Turma Julgadora a quo não conheceu da manifestação de inconformidade por
entender que fora intempestiva. Segundo o entendimento dos julgadores, como a Opção ao
SIMPLES foi feita em 03/07/2007, a ciência do Termo de Indeferimento ocorreu 15 dias após,
ou seja, no dia 18/07/2007. E como a manifestação de inconformidade só foi apresentada em
18/09/2007, não foi conhecida.
Com a devida vênia, há claramente um equívoco por parte da 4a Turma da
DRJ/BHE, pois não se pode assumir que a ciência do Termo de Indeferimento tenha se dado em
18/07/2007. O que consta no Termo de Indeferimento é apenas a data da solicitação de opção.
Confira-se:

Equivocou-se a 4a Turma da DRJ/BHE ao considerar como marco temporal para
ciência do termo de indeferimento a data do pedido de opção ao SIMPLES Nacional
(03/07/2007).
Na verdade, compulsando os autos, não encontrei documentos que comprovem
qual foi a data da ciência do indeferimento do pedido de opção, mas certamente não seriam 15
dias após a data do protocolo do pedido (03/07/2007), eis que no ano calendário de 2007 havia a
possibilidade de solicitar a opção ao SIMPLES Nacional no período de 02 de julho a dia 20 de
agosto de 2007.
Considerando pois, a data final de pedido de opção de 20 de agosto de 2007, e
supondo que houvesse indeferimento precisamente na data posterior ao final do prazo de opção,
ou seja, 21 de agosto de 2007, a Recorrente teria até 30 dias depois desse prazo para
apresentação da impugnação, ou seja, 20 de setembro de 2007. Como a Recorrente protocolou a
impugnação em 18 de setembro de 2007 (e-fl. 2), estava dentro do prazo.
Como no presente caso a Turma Julgadora a quo não conheceu da manifestação
de inconformidade por entender intempestiva, e como no recurso voluntário este Relator
entendeu que houve equívoco daquela Turma, pela regras processuais seria de praxe devolver o
processo para análise do mérito pela DRJ.
Contudo, por se tratar de questão unicamente de fato, cujas provas foram juntadas
aos autos e a decisão, como se verá, é favorável ao contribuinte, pode ser aplicado o disposto no
§3o do art. 50 do Decreto 70.235/72 (abaixo reproduzido), não se caracterizando supressão de
instância.
Art. 59. São nulos:
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003102/2007-14

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
O entendimento acima foi vazado em julgamento prolatado pela 1a Turma da
CSRF – Câmara Superior de Recursos Fiscais em julgamento realizado em 17 de janeiro de 2020
no Acórdão n°9101-004.675, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO DE FATO. PROVAS DOS
AUTOS. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE QUANDO O MÉRITO
PUDER SER DECIDIDO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO.
A competência para analisar originalmente pedidos de restituição é da unidade
de origem (DRF), de modo que, a princípio, uma vez superada questão
prejudicial que obstou a análise do mérito, deve o processo voltar a tal instância
para que o caminho processual seja integralmente percorrido. Não obstante,
tratando-se de questão de fato, se as provas estiverem nos autos e com base
nelas a Turma julgadora puder firmar seu convencimento para decidir a favor do
contribuinte, não há que se falar em supressão de instância quando esta, uma
vez superada a questão prejudicial, passa a analisar o mérito do pedido e profere
decisão favorável ao sujeito passivo.
Quanto ao mérito, conforme cópia da Quarta Alteração Contratual, juntada às e-
fls. 4-8, o objeto social da Recorrente passou a ser indústria e comércio de peças de ferro e aço e
prestação de serviços de torneamento. O documento foi arquivado na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais em 09/07/2007.
De acordo com o inciso I do § 1o do art. 7o da Resolução CGSN n° 4, de 30 de
maio de 2007, enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção , o contribuinte poderia
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no SIMPLES Nacional.
No ano calendário de 2007, ano em que passou a vigorar o regime de tributação
do SIMPLES Nacional, o pedido de opção poderia ser encaminhado até o dia 20 de agosto de
2007, conforme o art. 1o da Resolução CGSN n° 19, de 13 de agosto de 2007. Confira-se:
Art. 1o O caput do art. 17 da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.575 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.003102/2007-14

"Art. 17. Excepcionalmente, para o ano-calendário de 2007, a opção a que se
refere o art. 7o poderá ser realizada do primeiro dia útil de julho de 2007 até 20
de agosto de 2007, produzindo efeitos a partir de 1o de julho de 2007."
A Recorrente procedeu a alteração do objeto social no Contrato Social em
09/07/2007, antes portanto do fim do prazo para solicitação de opção que se encerraria em
20/08/2007, e a pendência cadastral era o único impedimento para o ingresso da Recorrente no
SIMPLES.
Ademais, o código de atividade 2539-0/00 que foi o motivo do indeferimento ao
pedido de opção ao SIMPLES, isto é, que estavam relacionados no ANEXO I da Resolução
CGSN n° 6 (impeditivas a optantes do SIMPLES Nacional) passou para o ANEXO II (códigos
do CNAE que abrangem concomitantemente atividade impeditiva e permitida ao SIMPLES
Nacional) pela Resolução CGSN n° 20 de 15 de agosto de 2007. Nesse caso a migração do
SIMPLES Federal para o SIMPLES Nacional não foi automática, dependendo de pedido de
opção, que foi o que de fato fez a Recorrente.
E por derradeiro, o seu pedido de opção para o ano de 2008 foi deferido, com o
mesmo CNAE que constou do seu cadastro quando apresentou o pedido de opção no início de
vigência do SIMPLES Nacional.
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital